Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EXTINÇÃO. ART. 485, INC. IV. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. REQUERIMENTO ANTERIOR À SENTENÇA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PREJUDICADA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial é uma faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, pois cabe ao titular do crédito avaliar o instrumento processual mais adequado à busca pela satisfação da dívida.
2. A ausência de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução associada à ausência de localização do bem pode ensejar a extinção do feito com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Impõe-se a reforma da sentença que extingue a ação de busca e apreensão com fundamento na ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo, quando há requerimento do credor fiduciário de conversão da ação em procedimento executivo, ainda que extemporaneamente, mas antes de prolatada a sentença.
4. Apelação do autor provida. Apelação do réu prejudicada.